Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VERIFICAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL. NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 509, INCISO I, DO CPC). RECURSO PROVIDO SEM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; (...)” (art. 275 do Código Civil).
4. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de chamamento ao processo.
5. Inexistentes fatos novos pendentes de apreciação, a liquidação será processada sob o rito do arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC).
6. Embargos de declaração providos, sem modificação de resultado.